Tribunal: TJDFT
Processo: 0734905-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734905-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: RENATO JOSE DANTAS LOPES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INCORPORAÇÃO BORGES LANDEIRO S/A E INCORPORAÇÃO GARDENLTDA , ambas em recuperação judicial. Tudo está a indicar que o recurso é manifestamente inadmissível. Isto porque não houve a rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelas agravantes, mas apenas o seu não conhecimento por ter sido aviada antes da deflagração do procedimento, por isso sequer foram analisadas pela decisão agravada as objeções constantes da peça recursal, de maneira que a sua análise constituiria supressão de instância. Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se as recorrentes para se manifestar a respeito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator